Tribunal: TJMT
Processo: 1003557-71.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003557-71.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIA EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 874.201.551-00 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), M. E. D. S. Z. - CPF: 071.650.461-86 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), ANTONIA EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 874.201.551-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1003557-71.2020.8.11.0041– Capital

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apeladas:
M. E. S. Z. representada por Antônia Evangelista da Cruz

EMENTA

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO –
NULIDADE – AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – MANIFESTAÇÃO DO
PARQUET
EM SEGUNDA INSTÂNCIA –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Conforme a jurisprudência desta Corte, não há nulidade na ausência de intervenção do Ministério Público no processo quando ocorre a intervenção em segundo grau de jurisdição ratificando a ausência de prejuízo da parte. Precedentes. (AgInt no AREsp n. 763.199/ES, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.02.2017 – negritei)”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1003557-71.2020.8.11.0041– Capital

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apeladas:
M. E. D. S. Z. representada por Antônia Evangelista da Cruz

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, visando reformar a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital que julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança de seguro obrigatório c/c dano moral.

Requer a seguradora a decretação da nulidade da sentença, com o retorno dos autos a primeira instância para a intervenção do Ministério Público no feito, nos termos do art. 178, inc. II, do CPC.

As apeladas apresentaram contrarrazões, arguindo a preliminar de ausência de dialeticidade. No mérito, pugnam pela condenação por litigância de má-fé e desprovimento do recurso. Ao final, postulam pela majoração da verba honorária sucumbencial.

(id. 100151490).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 102072455).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1003557-71.2020.8.11.0041– Capital

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apeladas:
M. E. D. S. Z. representada por Antônia Evangelista da Cruz

VOTO

Nas contrarrazões, as apeladas pleiteiam preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar.

Infere-se dos autos que M. E. D. S. Z. representada por sua genitora Antônia Evangelista da Cruz, moveram ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) c/c dano moral, contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face ao óbito de seu genitor e convivente, respectivamente, Florêncio Zeferino da Silva, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 31 de dezembro de 2019.

A douta magistrada
a quo
julgou procedente os pedidos, entendendo que somente a demandante menor M.E.D.S.Z comprovou o seu direito ao recebimento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório pelo falecimento de seu genitor, condenando a seguradora ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Irresignada, a seguradora postula a nulidade da sentença, por entender que a apelada é menor de idade e, apesar de devidamente representada por sua genitora, não houve a intervenção do Ministério Público nos autos. Assim, requer a anulação do
decisium
, determinando o retorno dos autos à 1ª instância, com a finalidade de intimar o órgão do Ministério Público para intervir no processo, nos termos preconizados no art. 178, inc. II, do CPC

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone, opinou pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que:
“O entendimento jurisprudencial sobre o assunto é unânime no sentido de afastar a ocorrência de nulidade processual por falta de intervenção do Ministério Público quando oportunizada a manifestação do órgão em segundo grau e, ainda, quando inexistente prejuízo a parte interessada - menor de idade, como é o caso em análise em que o direito da parte autora foi devidamente resguardado quando da procedência do pedido inicial.
” (id. 102072455)

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, a seguradora sustenta a nulidade do processo por ausência de intervenção obrigatória do
Parquet
em primeiro grau, por se tratar de litígio envolvendo interesse de incapaz.

Ocorre que há tempo a jurisprudência pátria sedimentou entendimento no sentido de que a participação do órgão do Ministério Público em segundo grau supre a ausência do órgão em primeiro grau, principalmente nos casos em que há análise do mérito e a verificação de ausência de prejuízos aos interesses do incapaz, como ocorreu neste caso.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência do c. STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IRREGULARIDADE NO PRIMEIRO GRAU NÃO VERIFICADA NO SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SANEAMENTO. PRECEDENTES. COMPRA E VENDA. VALIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE OS PODERES RECEBIDOS POR EMPRESA CONTRATADA PARA EFETUAR A VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE CORRETAGEM. VERIFICAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há omissão na decisão recorrida que analisa expressamente a questão suscitada pela parte, mas decide em sentido contrário à pretensão recursal. Caso concreto no qual foi afastada a caracterização do contrato de corretagem com base na finalidade do contrato celebrado com terceiro para a venda dos imóveis.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, não há nulidade na ausência de intervenção do Ministério Público no processo quando ocorre a intervenção em segundo grau de jurisdição ratificando a ausência de prejuízo da parte.
Precedentes. 3. É inviável o exame da validade do contrato de compra e venda celebrado por terceiro que teria infringido contrato e excedido os poderes outorgados, apenas para a corretagem e não para a venda do imóvel, por implicar o reexame de fatos e do contrato, óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.
”

(AgInt no AREsp n. 763.199/ES, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.02.2017 – negritei).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA. CRIANÇA EM ESTADO VEGETATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. AUSÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. ATUAÇÃO EFETIVA NA SEGUNDA INSTÂNCIA. IRREGULARIDADE SANADA. DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ROL DE TESTEMUNHAS. JUNTADA APÓS O PRAZO ESTABELECIDO. PRECLUSÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A intervenção do Ministério Público na segunda instância - opinando sobre o mérito da questão e ratificando a inexistência de prejuízo -, sem haver pedido de nulidade por sua ausência em primeiro grau, supre a irregularidade do feito. Precedentes.

(...).”
(AgInt no REsp n. 1649484/AM, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio Carlos, j. 13.03.2018).

Nesse mesmo sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO E NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO –ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – BEBÊ PREMATURO –INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA O DIAGNÓSTICO PRECOCE DA DOENÇA DENOMINADA RETINOPATIA DA PREMATURIDADE – SEQUELA PERMANENTE – CEGUEIRA IRREVERSÍVEL – LAUDO PERICIAL INCOMPLETO – DESCABIMENTO ­– PERÍCIA MINUCIOSA E PRECISA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PERÍCIA CONCLUSIVA PARA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR COM A SEQUELA DO MENOR – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso se consta dos autos que o apelo foi protocolado no último dia do prazo recursal.

A ausência de manifestação do Ministério Público em primeiro grau é sanável pela intervenção do Parquet em segunda instância, em homenagem aos princípios da economia processual e primazia pelo julgamento de mérito.
(...)
” (RAC n. 0014131-15.2016.8.11.0041, 2ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 05.08.2020 - negritei).

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – MANIFESTAÇÃO DO PARQUET EM SEGUNDA INSTÂNCIA –SUPRIDA - PARTILHA JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE CONSENSO ENTRE AS PARTES - DIVISÃO IGUALITÁRIA – VERIFICADA – PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA INVENTARIANTE – AUSÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE – PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Ainda que seja reconhecida a ausência de intervenção do Ministério Público no procedimento primário, tal omissão pode ser sanada pela intervenção ministerial em segunda instância, evitando-se, assim, por economia processual, a nulidade dos atos processuais realizados.” (N.U 1024713-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)
Divergindo os herdeiros quanto à divisão do patrimônio do de cujos, correta a sentença ao partilhar igualitariamente os mesmos como forma de garantir a justa e efetiva entrega da prestação jurisdicional. Caso contrário, a solução do litígio em trâmite há longos anos restaria adiada em face do impasse havido entre os sucessores quanto à avaliação dos imóveis a serem partilhados."
(RAC n. 0029075-61.2012.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 22.04.2020 – negritei).

Quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé formulado pelas apeladas em sede de contrarrazões, esclareço que o pedido deve ser formulado em recurso próprio.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021